Tribunal: TJDFT
Processo: 0036223-60.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0036223-60.2012.8.07.0001 RECORRENTE: DAVISON AQUINO DE LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Tentativa de homicídio qualificado. Crimes conexos. Pronúncia. Existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Circunstâncias qualificadoras. 1 – A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou da participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP). Provada a existência do crime e havendo indícios suficientes da participação do recorrente, mantém-se a decisão de pronúncia. 2 – Eventual dúvida deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri, pena de usurpação da competência desse. 3 - No juízo de pronúncia, somente as circunstâncias qualificadoras que se mostrem totalmente dissociadas do contexto probatório são passíveis de exclusão, compete ao juiz natural da causa - Tribunal do Júri – sobre elas decidir. 4 – É de competência do Tribunal do Júri o julgamento dos crimes conexos, salvo os crimes militares e eleitorais. 5 - Recurso em sentido estrito não provido. O recorrente aponta violação ao artigo 413, § 1o, do Código de Processo Penal, alegando insuficiência de provas quanto à autoria do crime. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 413, § 1o, do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003